Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. MANTIDAS. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

1. A condenação do réu é alicerçada nos relatos dos policiais que o flagraram comercializando o entorpecente ao lado de estabelecimento de ensino, os quais foram corroborados pelas declarações do usuário, no sentido de que o réu, juntamente com menor, foi o autor da comercialização proscrita de substância entorpecente.

2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou ainda que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido. Precedentes do TJDFT.

3. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrarem que o agente se dedica a prática de atividades criminosas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.